Tribunal: TJES
Processo: 5001749-56.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001749-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RYANN FABIO DE SOUZA BENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5001749-56.2024.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RYANN FABIO DE SOUZA BENTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que indeferiu pedido de medidas protetivas formulado por Fabiana de Souza Ribeiro em face de seu filho, Ryann Fábio de Souza Bento.

O Ministério Público sustenta que a vítima se encontra em situação de vulnerabilidade e requer a aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) para o deferimento das medidas protetivas.

A defesa do recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, alegando inexistência de violência de gênero e de contexto que justifique a incidência da legislação especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os fatos narrados caracterizam violência doméstica baseada em gênero, justificando a incidência da Lei nº 11.340/2006 e o consequente deferimento das medidas protetivas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.340/2006 se aplica a qualquer forma de violência doméstica ou familiar contra a mulher que envolva contexto de vulnerabilidade, hipossuficiência ou subjugação baseada no gênero.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que, além do vínculo familiar, esteja presente uma relação de submissão ou dominação do homem sobre a mulher, de forma a caracterizar a violência de gênero.

No caso concreto, os autos indicam que a desavença entre as partes decorre de conflitos familiares e patrimoniais, sem elementos que evidenciem a subjugação da vítima por seu filho ou sua hipossuficiência em razão do gênero.

A inexistência de evidências de violência psicológica, ameaça ou qualquer outro tipo de violência baseada em gênero impede a aplicação da Lei Maria da Penha.

Destacada a inexistência de processo criminal instaurado contra o recorrido pelos fatos narrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da Lei nº 11.340/2006 exige, além do vínculo familiar, a demonstração de hipossuficiência, vulnerabilidade ou subjugação da vítima em razão do gênero.

Conflitos patrimoniais ou familiares, sem elementos que indiquem violência de gênero, não justificam a incidência da Lei Maria da Penha.

A ausência de prova da prática de violência psicológica ou ameaça impede o deferimento de medidas protetivas de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.430.724/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24.03.2015; STJ, AgRg-HC 682.283/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5001749-56.2024.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RYANN FABIO DE SOUZA BENTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se

de Recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo da
1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA

(I
D 11283152
)
,
que indeferiu o pedido de aplicação das medidas protetivas requerida por Fabiana de Souza Ribeiro em face de seu filho Ryann Fábio de Souza Bento.

Em suas razões recursais (I
D
11283157), o Ministério Público sustenta que as medidas protetivas pleiteadas são necessárias para a preservação da integridade física, psicológica e patrimonial da vítima, considerando seu estado de vulnerabilidade e o contexto de violência de gênero. Argumenta que a decisão impugnada desconsiderou a presunção de hipossuficiência e risco inerente à vítima em situações de violência doméstica, e pugna pela reforma da sentença para o deferimento das medidas protetivas.

Em contrarrazões
(
I
D
11283178
)
, a defesa do apelado requer o improvimento do recurso, sustentando que a sentença está amparada nas provas dos autos,
e
o caso se trata de uma disputa familiar e patrimonial, não configurando situação de vulnerabilidade de gênero, que justifique a aplicação da Lei Maria da Penha.

P
arecer
da Procuradoria de Justiça (
I
D
11887165
)
pelo conhecimento e provimento do recurso.

Emerge
dos autos que Fabiana de Souza Ribeiro registrou o Boletim de Ocorrência nº 53489444, narrando que,
no dia 18 de janeiro de 2024,
teria ligado para sua mãe para tratar de assuntos financeiros, porém, não foi atendida. Em seguida, seu filho Ryann teria ido em sua residência para tirar satisfação, a pedido da avó, momento em que agrediu Fabiana com uma paulada em seu dedo e a ameaçou de morte. Além disso, avisou que ela seria expulsa do “Morro do Macaco”, onde residia, pois “fecha” com a polícia e com outra facção.

Em razão de tais fatos, requereu Medida Protetiva de Urgência e representou criminalmente em face de seu filho Ryann Fabio de Souza Bento.

Ao receber os autos, o magistrado proferiu Sentença (ID 11283152) indeferindo as medidas protetivas e julgando extinto o feito, sem resolução do mérito.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Nos termos do artigo 5º, da Lei nº 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Destarte, reclamam a incidência da Lei nº 11.340/2006 os ilícitos cometidos não somente pelo cônjuge varão/companheiro em face do cônjuge virago/companheira, mas também pelo irmão contra a irmã, pelos pais contra a filha, pelo filho contra a genitora ou pelo neto(a) contra a avó, por exemplo.

Ainda, a Lei nº 14.550/2023 incluiu o art. 40-A, na referida Lei nº 11.340/2006, estabelecendo que a lei
“
será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
”.

Nada obstante, de modo a não desvirtuar o escopo da norma, para se definir a competência do órgão judicial especializado a apurar infrações penais dessa espécie,
a conduta ilícita deve se pautar em um contexto que envolve a segregação e subjugação do gênero feminino, reconhecida, assim, sua hipossuficiência e/ou vulnerabilidade.
Não basta, portanto, que o crime seja praticado contra mulher.

Inclusive, s
obre o tema,
a
jurisprudência da Terceira Seção d
o
Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
“para a aplicação da Lei n. 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero. "

(AGRG no RESP 1.430.724/RJ, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA,
SEXTA TURMA,
julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015). (...)” (STJ; AgRg-HC 682.283; Proc. 2021/0231976-0; MG;
Quinta Turma
; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/9/2021; DJE 20/9/2021)

Sabe-se que a Lei Maria da Penha representa uma verdadeira ferramenta apta a coibir a violência doméstica sofrida em inúmeros lares brasileiros. Assim, as Medidas Protetivas de Urgência atuam como garantidor da proteção das vítimas, ao estabelecer determinações a serem seguidas pelo agressor, sob pena de prisão.

Cabe destacar que as referidas Medidas devem perdurar enquanto existente a
situação de risco
, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade.

E
m análise dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência nº
53489444
(ID
11283149
), não há evidências de um
comportamento
de RYANN
voltado à
subjugação feminina

de
sua genitora, nem de que esta seja vulnerável ou hipossuficiente.

Nesse sentido fora adequada a conclusão do magistrado sentenciante quanto à não incidência das disposições da Lei Maria da Penha, tanto nestes autos (5001749-46.2024.8.08.0024), quanto na anterior medida protetiva também indeferida (0007141-96.2023.8.08.0024), consoante trechos que passo a destacar:

“
(...) A situação narrada nos autos ocorreu por desavenças familiares entre a Requerente e sua genitora, por cobranças de dívidas e questões patrimoniais. O Requerido teria se envolvido a pedido da avó, ocasião em que confrontou a Requerente e supostamente a teria agredido com uma paulada no dedo.

Trata-se de
família com evidentes dificuldades de convívio, permeado por falta de respeito recíprocos entre os familiares. Há envolvimento de ambas as partes no tráfico de drogas.
Em outra situação, tratada nos autos n° 0007141-96.2023.8.08.0024, a Requerente já ateou fogo em um veículo do Requerido e na residência em que residiam, tão somente em razão da negativa deste em emprestar-lhe a motocicleta, fatos ocorridos em novembro/2023. (...)

Novamente, não há demonstração de hipossuficiência ou vulnerabilidade entre as partes que induzam à aplicação da Lei 11.340/06 ao caso.”(Sentença dos autos nº 5001749-46.2024.8.08.0024).

“
(...) Registro que é inegável a relação doméstica e familiar das partes. Todavia, não se pode dizer o mesmo com relação ao principal recorte do caso que é a questão de gênero.

Afinal, não restou caracterizado nos autos a hipossuficiência, vulnerabilidade ou opressão da vítima perante o agressor.

Não houve tentativa, por parte do Requerido, de impôr à vítima qualquer tipo de submissão ou obediência.
A Requerente é clara ao dizer que
pediu a moto do Requerido (seu filho) emprestada e, diante da negativa, ateou fogo ao veículo, ocasião em que teria sido agredida e ameaçada pelo ofensor.
Ressalto que a própria vítima afirmou ainda que também ateou fogo à residência das partes, danificando tudo o que havia no local.

Note-se portanto que
a Requerente é quem deu início ao conflito, inexistindo sobreposição do masculino sobre o feminino, nem ao menos dominação ou subjugação
, situação esta que não merece a proteção da legislação especial. (...)” (Sentença dos autos nº 0007141-96.2023.8.08.0024)

Aliás, o próprio recorrente reconhece que a discussão envolveu questões pessoais entre as partes referentes ao tráfico de drogas, ao relatar que
“
e
m razão do não envolvimento da Requerente com a facção criminosa do Requerido, este passa a agredi-la física, psicológica e patrimonialmente, com o intuito de retirá-la de sua residência, situada em tal localização”.

Importante destacar, ainda, que, no caso em apreço, sequer resta clara a suposta prática de crime de ameaça e de violência psicológica pelo apelado em face de sua genitora, no âmbito residencial, tanto é assim que, em consulta ao nome das partes no PJE, não identifiquei a propositura de Ação Penal pelo Ministério Público referente aos fatos objeto desta medida protetiva.

Portanto, não havendo provas de ameaças ou de violência psicológica praticadas pelo recorrido,
e nem “
há demonstração de hipossuficiência ou vulnerabilidade entre as partes que induzam à aplicação da Lei 11.340/06 ao caso”,

entendo que merece ser mantida a Sentença que indeferiu o pedido de Medida Protetiva de Urgência.

Dessa forma, sem maiores delongas, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO. É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)